Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706734-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SIMONE CRISTINA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0701322-30.2023.8.07.0004, ajuizada em desfavor da SIMONE CRISTINA DE FARIA, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID 148346094 autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça. O processo tramitará preferencialmente. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por SIMONE CRISTINA DE FARIA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED, partes devidamente qualificadas. Resumidamente, a parte autora afirma ser beneficiária do plano de saúde réu, sendo diagnosticada com Esclerose Múltipla – CID G35 - tendo o médico que a assiste receitado o uso do fármaco Ocrelizumabe em caráter de urgência. Noticia que o plano requerido negou fornecer o medicamento em questão, sob a alegação de que não houve autorização do remédio pela ANS. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que a parte requerida seja obrigada a autorizar a realização do medicamento acima, conforme prescrições médicas. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em Juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados com a emenda à inicial. Nesse sentido, em cognição sumária, atenta aos documentos juntados e às disposições do CDC, verifico que a requerente é segurada da requerida, e, portanto, até prova em contrário, entende-se que a parte requerida é parte legítima para figurar no pólo passivo. Na espécie, constata-se ainda pelos documentos que acompanham a inicial que a realização do tratamento indicado é necessário, haja vista que a autora corre risco de ficar tetraplégica ou de ir a óbito, conforme se infere no relatório médico anexado no ID 148333550. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora. Ademais, é inadmissível que na relação de consumo, limite a ré a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela vital, haja vista a possibilidade da perda da vida do paciente. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora não sendo possível que a seguradora recuse a cobertura de que necessita a requerente, ante o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, a seguir transcrito: “Art. 35-C – É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco de vida ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizada em declaração do medico assistente;” Destarte, havendo indicação médica a respeito dos procedimentos médicos a que deve a parte autora se submeter, não pode a parte requerida negá-los. Nesse passo, em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. OCRELIZUMABE (OCREVUS). TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. 1. É indevida a recusa de fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS), nos termos da prescrição médica, quando preenchidos os requisitos previstos no Tema 106/STJ. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1636688, 07100553120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o plano de saúde não está habilitado a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado. Saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a parte ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, no caso de improcedência dos pedidos. Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para determinar que a parte ré autorize à autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da intimação da presente decisão, a realização do tratamento com o uso do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) nos termos do Relatório ID 148333550 e receituário ID 148333552 (que deverão seguir anexos), cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por ora limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Cumpra-se por oficial de justiça de plantão caso possível. Sem prejuízo, promovo a citação e intimação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Int.. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a falta dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Afirma que o medicamento pleiteado é excluído da cobertura do contrato e a agravada não preenche os requisitos impostos na DUT – Diretrizes de Utilização da ANS. Aduz que o contrato é adaptado a Lei no 9.656/98 e vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Reclama do exíguo prazo para cumprimento da obrigação e da desproporcionalidade da multa arbitrada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ressalte-se, inicialmente, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça. A Lei no. 9.656/95 institui a regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde na qual a Agência Nacional de Saúde tem a competência de definir a amplitude das coberturas das operadoras de planos de saúde. Em atendimento à referida lei, a ANS editou a Resolução Normativa no 465/2021, de 24 de fevereiro de 2021, atualizando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga a Resolução Normativa - RN no 428, de 7 de novembro de 2017, a Resolução Normativa - RN n.o 453, de 12 de março de 2020, a Resolução Normativa - RN n.o 457, de 28 de maio de 2020 e a RN n.o 460, de 13 de agosto de 2020., que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória. Confira-se: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; III - Anexo III: apresenta as Diretrizes Clínicas – DC, que visam à melhor prática clínica, abordando manejos e orientações mais amplas, baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis; e IV - Anexo IV: apresenta o Protocolo de Utilização – PROUT para alguns procedimentos e eventos em saúde listados no Rol. Em que pese entendimento pessoal de que o rol de procedimentos médicos da ANS seria exemplificativo e representaria a cobertura mínima a ser observada pelas seguradoras, possibilitando a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. Com a edição no atual ato normativo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao concluir, em 8/06/2022, o julgamento do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS: ... 1.1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 1.2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 1.3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 1.4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso em análise, de acordo com o relatório médico, a parte autora foi diagnosticada com esclerose múltipla, forma secundária progressiva, com múltiplas lesões inflamatórias e piora progressiva, com o surgimento de novas lesões no sistema nervoso central, comprometimento das vias cognitivas e rápido avanço da incapacidade física, devendo manter com urgência o Ocrelizumabe (Ocrevus) 600mg, uma vez por semestre, para estabilização da sua doença. Os relatórios médicos ressaltam que, caso a paciente não receba o tratamento pode vir a ficar tetraplégica ou até mesmo a morte pode ser considerada como desfecho, pois seu estado de incapacidade pode vir a se tornar crítico (ID 148333549 e 148333550 autos de origem). Verifica-se que o medicamento indicado pelo médico assistente para a agravada tem sua indicação de uso para o tratamento das formas recorrentes da esclerose múltipla, conforme descrito na Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, informação encontrada no sítio eletrônico sobre medicamentos do governo federal (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp81/medicamentos/re_205_ocrelizumabe_esclerose_multipla_progressiva.pdf.) Assim, além da gravidade do quadro de saúde da agravante, restou demonstrado, ao menos neste momento de cognição sumária, que o medicamento recomendado se enquadra nos critérios definidos pela ANS para o tratamento da enfermidade que a acomete. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora